Tribunal: TJBA
Processo: 0000719-02.2010.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão julgador: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0000719-02.2010.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE:
MARILUCE DOS SANTOS LUCENA

Advogado(s)
:
VILMA FREITAS SANTOS, LUCIANO PEREIRA SOARES

APELADO:
MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:
ADERALDO BORGES DOS SANTOS, JOSE IVAN CARDOSO BATISTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE

MONTE SANTO.

AÇÃO
DE RITO
ORDINÁRI
O
VISANDO
RECEBIMENTO DE
VERBAS TRABALHISTAS
RELATIVAS A
VÍNCULO
ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº.51/200
6
.
PRESCRIÇÃO BIENAL RECONHECIDA
. IMPROCEDÊNCIA
. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REGRAMENTO ESPECÍFICO. INTELIGÊNCIA DO §4º, DO ART.198, DA CF,
COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº.51/2006, E ART.9º, DA LEI Nº. 11.350/2006 . INVESTIDURA POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, DISPENSÁVEL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO À ÉPOCA DA PROMULGAÇÃO DA EC Nº. 51 DE 2006 (ART.2º). INAPLICABILIDADE DA REGRA INSERTA NO ART. 37, II
, DA CF. REGRA
DE TRANSIÇÃO IGNORADA
.
SENTENÇA PROFERIDA COM EQUÍVOCO,
SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
. NULIDADE EVIDENTE. RECURSO PREJUDICADO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000719-02.2010.8.05.0168, da comarca de Monte Santo, sendo apelante
MARILUCE DOS SANTOS LUCENA
e apelado,

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
.

Acordam os Desembargadores componentes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
anular a sentença, julgando prejudicado o recurso.

Sala das Sessões, de de 2019

Presidente

Desª. Lícia de Castro L. Carvalho

Relatora

Procurador(a) de Justiça

L2